Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-31.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – 2. Cobrança indevida e inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referente a dívida já quitada. Dano moral configurado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – 2. Cobrança indevida e inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referente a dívida já quitada. Dano moral configurado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.